Tribunal: CARF
Processo: 16349.720152/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720152/2012-73
RESOLUÇÃO
3302-003.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mário Sérgio Martinez Piccini,
Francisca das Chagas Lemos, Ramon Silva Cunha (substituto integral), Louise Lerina Fialho, Marina
Righi Rodrigues Lara e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Declarações de Compensação homologadas até o limite do
direito creditório reconhecido pelo Despacho Decisório, que considerou indevidas as exclusões da
base de cálculo da Cofins referentes às rubricas extra concessão, ECE/EAT, TUSD, receitas
financeiras e receitas diferidas, em razão da ausência de comprovação suficiente por parte da
contribuinte.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720152/2012-73
2
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando:
(i)
Preliminarmente, a invalidade do despacho decisório, por violação aos
princípios da verdade material e da ampla defesa;
(ii)
No mérito, a necessidade de tributação das chamadas “receitas diferidas”
apenas nos períodos em que efetivamente recebidas;
(iii)
O efeito vinculante da Solução de Consulta SRRF 8a RF/DISIT no 518/2006;
(iv)
Subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, a fim de se
esclarecer se a receita decorrente da sobretarifa foi devidamente oferecida
à tributação nos períodos em que efetivamente apropriada pela Recorrente.
A 14a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-90.397, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações devem ser justificadas e acompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimada da referida decisão, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, reiterando, em grande parte, os fundamentos anteriormente apresentados. Ao final,
juntou uma série de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir,
entendo não ser ainda possível o julgamento do mérito.
Conforme relatado, a controvérsia dos autos restringe-se à comprovação de que as
Receitas Diferidas não integraram a base de cálculo da Cofins no período de apuração de
maio/2004 e de que foram posteriormente tributadas nos períodos em que ocorreu o consumo da
energia sobretarifada, nos termos do Parecer Cosit no 26/2002.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720152/2012-73
3
A decisão recorrida entendeu que a contribuinte não se desincumbiu desse ônus
probatório, destacando, inclusive, que cópias do Dacon, da DCTF e do Livro Razão seriam
documentos de fácil obtenção.
Diante desse contexto, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente ampliou o
conjunto probatório, juntando aos autos diversos documentos (fls. 248/1234), notadamente
DCTFs dos períodos mencionados, com o objetivo de demonstrar a tributação das receitas
diferidas nos períodos subsequentes, bem como a coerência entre a escrituração fiscal e contábil e
as exclusões efetuadas.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972,
aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual deve
sempre prevalecer a possibilidade de apresentação e apreciação de todos os meios de prova
necessários à demonstração do direito pleiteado.
Ressalte-se, contudo, que o princípio da verdade material não pode ser invocado de
forma absoluta, sem a existência de lastro probatório mínimo, pois não cabe à autoridade
preparadora ou julgadora suprir integralmente as deficiências do contribuinte na comprovação do
seu direito. É ônus do sujeito passivo demonstrar, ao menos, a plausibilidade e verossimilhança do
direito alegado, a fim de que a Administração, se entender necessário, determine apenas a
complementação das provas.
No presente caso, do exame dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou
documentação suficiente para indicar a probabilidade do direito invocado, qual seja, a efetiva
tributação das receitas diferidas nos períodos corretos.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 e nos arts. 35 a 37 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
analise os documentos juntados aos autos, inclusive os apresentados com o
Recurso Voluntário, em especial as DCTFs dos períodos indicados, intimando a
Recorrente, se necessário, à apresentação de outros documentos fiscais e contábeis
pertinentes;
(ii)
elabore relatório conclusivo, informando se as Receitas Diferidas excluídas da base
de cálculo da Cofins em maio/2004 foram efetivamente tributadas nos períodos de
consumo da energia sobretarifada;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência, no prazo
legal.
Concluída a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720152/2012-73
4

Fl. 1240
DF CARF MF
Original